Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. POSTERIOR LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXAURIMENTO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.514/97. IMPOSSIBILIDADE DE RESCINDIR CONTRATO CUJOS EFEITOS JÁ SE EXAURIRAM. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO DA RÉ QUANTO À ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITÍGIOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. ADEMAIS, PRESENÇA DE PREVISÃO EXPRESSA NA ESCRITURA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ARREPENDIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Lavrada a escritura pública de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, exaurem-se os efeitos do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes e a relação passa a ser regida pela Lei no 9.514/97. Exauridos os efeitos do contrato preliminar, torna-se impossível sua rescisão.
2. Além disso, o fundamento do pedido de resolução baseia-se no argumento de que a ré teria descumprido a afirmação de inexistirem ações judiciais envolvendo o bem imóvel, o que o autor não logrou comprovar, conforme lhe impõe o art. 373, I, do CPC.
2.1. De fato, caso fosse cabível a resolução contratual pleiteada, incumbia ao autor comprovar que, ao tempo da contratação, havia ações judiciais em andamento envolvendo o imóvel negociado, ônus do qual não se desincumbiu.
2.2. Noutro giro, e apenas por amor ao debate, em relação à escritura pública, há previsão expressa acerca da impossibilidade de arrependimento do avençado.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.